Tribunal: TJMT
Processo: 1028597-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028597-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 003.800.911-00 (AGRAVANTE), RONALDO ROSA TAVEIRA - CPF: 103.803.021-87 (AGRAVADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOSE DE SOUZA

AGRAVADO(S): RONALDO ROSA TAVEIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE.
NATUREZA DO CRÉDITO
. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de crédito proveniente de aposentadoria, por considerá-lo essencial à subsistência do devedor.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar
a natureza do crédito penhorado
e a possibilidade de penhora.

III.
Razões de decidir

3. Embora os proventos de aposentadoria gozem de proteção legal contra penhora (CPC/2015, art. 833, IV),
todavia, há exceções que devem ser aplicadas
, possibilitando, assim, a constrição judicial.

4.
É admitida
a penhora de proventos de aposentadoria
desde que
haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família,
respeita
n
do o percentual de 30% desta verba.
Precedentes do
STJ
e deste Tribunal
.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento:
"É admissível a penhora de crédito decorrente de aposentadoria
desde que respeitado o percentual de 30% desta verba.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº
1906957
/SP, Rel.
Min.
Marco
Aurélio

Bellizze
, j.
22
/0
3
/202
1
; TJMT, AI nº
1023295-71.2020.8.11.0000
,
Rel
.
Des
.
Dirceu Dos Santos
, j.
17
/0
2
/202
1
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE DE SOUZA
, contra decisão interlocutória (ID. 165709880 –
autos de origem PJE 0009294-58.2009.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que acolheu a arguição de impenhorabilidade de créditos decorrente de aposentadoria.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada, com sobrestamento da ordem de levantamento da penhora do crédito penhorado, uma vez que restou comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis, a real natureza jurídica de direito sucessório e o levantamento dos valores pelo Executado esvaziará, por completo, a possibilidade de o Agravante ver saldada sua dívida.

Assevera que a penhora não recaiu sobre aposentadoria pertencente ao executado ou qualquer benefício previdenciário, pois, foi efetivada sobre crédito reconhecido em favor da sua ex-esposa, já falecida, em processos judiciais, ou seja, o crédito possui natureza de direito sucessório, posto que pertencem ao Espólio, não possuindo a garantia de impenhorabilidade fundamentada na r. decisão agravada.

Dessa forma, requer a atribuição de feito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da ordem de levantamento da penhora no rosto dos autos, relativo a créditos pertencentes ao Espólio da falecida esposa do Executado.

Por fim
, seja dado provimento ao presente recurso de agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, para reconhecer a natureza patrimonial do valor pertencente ao Espólio da falecida esposa do
Executado/Agravado, afastando-se a alegada impenhorabilidade, mantendo-se a penhora no rosto dos autos já efetivada.

Tutela recursal deferida em ID. 245979670.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões em ID. 247003168, sustentando a impossibilidade de penhora sobre os valores da pensão por morte que recebe.

Segue afirmando que o Agravante introduziu novas alegações em sede recursal,
de que tais fundos não é absoluta e que uma parte poderia ser apreendida.
No entanto,

tal argumento
não fo
i
debatid
o
na instância inferior,
tornando-o um assunto impróprio para o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Além disso, ressalta que a pensão por morte possui natureza alimentar, sendo impenhorável por força de lei, visando garantir a subsistência do pensionista. Por fim, destaca a condição de idoso e as dificuldades de saúde do Agravado, reforçando a necessidade de manutenção da pensão.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 244662167.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOSE DE SOUZA

AGRAVADO(S): RONALDO ROSA TAVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE DE SOUZA
, contra decisão interlocutória (ID. 165709880 –
autos de origem PJE 0009294-58.2009.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que acolheu a arguição de impenhorabilidade de créditos decorrente de aposentadoria.

Em suas razões recursais, o Agravante requereu a suspensão da ordem de levantamento da penhora sobre o crédito, alegando que este possui natureza sucessória, não se enquadrando na categoria de bens impenhoráveis.
Sustento
u
que a penhora não recaiu sobre benefício previdenciário, mas sim sobre um direito adquirido pela sua ex-esposa e transmitido ao espólio. Dessa forma,
pleiteou

pel
a reforma da decisão que considerou o crédito impenhorável e a manutenção da penhora.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que acolheu a arguição de impenhorabilidade de créditos decorrente de aposentadoria.

A decisão agravada acolheu a impenhorabilidade sob o seguinte fundamento:

“Cuida-se de feito executivo.

Deferida a penhora de créditos do executado, esse compareceu aos autos de id n. 161664207, aduzindo a impenhorabilidade da verba.

Instado a se manifestar, o exequente ofertou resposta ao id n. 164743303.

É o relatório.

Decido.

A controvérsia cinge-se na análise da arguição de impenhorabilidade suscitada pelo executado.

O exequente pugnou pela penhora de créditos do executado nos processos: 0008563-95.2003.4.01.3400, 0005099-72.2017.4.01.3400, 1000369-59.2021.4.01.3400 e 0010042-66.2007.4.01.3600.

Como sabido, a penhora deve recair sobre o conjunto de bens do devedor, suficientes para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC.

No entanto, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (CPC/2015, art. 832)

Em análise da
s
provas colacionadas, colhe-se que o executado deu conta de demonstrar que os créditos penhorados decorrem de
descontos indevidos de IR, recomposição de perdas salariais,
de proventos de aposentadoria.

Deveras, por razões de cunho humanitário e de solidariedade social voltadas à proteção do executado e da sua família, estabeleceu o legislador a vedação de atos expropriatórios em relação a certos bens destinados a conferir um mínimo necessário à sobrevivência digna do devedor.

Tal preocupação do legislador, aliás, não é exclusividade do direito brasileiro. Em verdade, "constata-se que a existência de bens impenhoráveis é uma realidade em praticamente todos os ordenamentos, sendo interessante notar que os limites específicos dessa impenhorabilidade são traçados de forma distinta, levando-se
em conta primordialmente aspectos históricos e conjunturais (econômicos, políticos e culturais) de cada país" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de bens - análise com vistas à efetivação da tutela jurisdicional. In: Execução no processo civil: novidades & tendências. São Paulo: Método, 2005, p. 51).

Nesse sentido, colhe-se da Lei Processual:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Nesse caso, os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando.
Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta.

Logo, resta inequívoca a impenhorabilidade da verba salarial, porquanto, os rendimentos salariais, em regra, objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida.

Colho entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE
. ORIENTAÇÃO RECENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. SÚMULA
N.o
83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão interlocutória, na fase de cumprimento de sentença, para possibilitar a penhora de restituição de imposto, a fim de pagar honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 2.A Corte Especial possui o entendimento de que: "10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do
credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. Ademais, segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2.
A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar
12. Recurso especial conhecido e não provido."(REsp
n.o
1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020,
DJe
de 26/8/2020) 3. Agravo Interno não provido

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I
MPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. CAUSAS PARTICULARES. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA
. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2. Inviabilidade de alterar as conclusões do tribunal de origem de que ausente qualquer situação que possa excepcionar a regra da impenhorabilidade de verba salarial, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência das súmulas 7/STJ. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1927422 DF 2021/0075556-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/03/2022)

Depreende-se, assim, que o diploma processual vem contemplando o chamado
beneficium

competentiae
(benefício de competência), o qual se traduz na atribuição de cláusula de impenhorabilidade - absoluta ou relativa - aos bens estritamente necessários à sobrevivência e à dignidade do executado e da sua família. No entanto, em busca do equilíbrio do sistema - satisfação do crédito para
o exequente e a menor onerosidade para o devedor-, previu a legislação exceções autorizadoras da penhora, que refletem a também relevante preocupação com a dignidade da pessoa do exequente, quando o crédito pleiteado envolver o seu próprio sustento e o de sua família.

No mesmo sentido o entendimento da Corte de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor do benefício previdenciário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante. (N.U 1016641-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - R
ESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ÚNICA FONTE DE RENDA DA AGRAVANTE (APOSENTADORIA) - IMPENHORABILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - ART- 833, IV, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
A restituição do imposto de renda, quando originária de rendimentos impenhoráveis, mantém a natureza da verba original e, portanto, também é impenhorável para o pagamento de dívidas que não sejam de natureza alimentar.
(N.U 1012020-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024)

Em caso idêntico colho precedente do Tribunal Gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS JUDICIALMENTE RECONHECIDAS. IMPENHORABILIDADE
. CARÁTER SALARIAL MANTIDO INOBSTANTE O DECURSO DO TEMPO. 1.
O crédito objeto da penhora advém da condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de diferenças salariais oriundas da aplicação da Lei Estadual n. 10.395/95, restando evidenciada a
natureza salarial dos valores penhorados, caráter esse que não desaparece pelo lapso temporal decorrido.
2. Mesmo a parcela de honorários advocatícios perseguida pelo Banco credor não justifica a mitigação da impenhorabilidade reconhecida, na medida em que, não podendo o próprio credor avançar sobre os valores a serem recebidos pela embargante, também se afigura inadmissível que o advogado do Banco possa fazê-lo, sob pena de subverter-se a proteção conferida ao salário da requerente. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.” (Apelação Cível Nº 70064386626, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, Julgado em 10/12/2015)

Posto isso, em se tratando de créditos decorrente de aposentadoria,
e portanto
de natureza alimentar,
acolho
a arguição de impenhorabilidade, e
determino a comunicação dos juízos mencionados para baixa da constrição.

Resta prejudicada a arguição de excesso de penhora, diante da impenhorabilidade reconhecida.

Descabida a fixação de honorários.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.”

A controvérsia cinge quanto a natureza do crédito penhorado, de um lado o juízo de origem acolheu a tese de impenhorabilidade por se tratar de crédito de natureza previdenciária (aposentadoria), por outro lado, o agravante aduz que a real natureza jurídica é de direito sucessório considerando que pertencente ao espólio da falecida esposa do executado e recai apenas em relação à sua meação.

Considerando que a execução de origem perdura desde 2009 sem a satisfação do crédito exequendo, se mostra prudente resguardar a penhora havida nos autos, sob pena de esvaziar por completo a efetividade do feito executivo.

Ademais, convém destacar que mesmo as verbas de natureza alimentar são passiveis de penhora.

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

De fato
,
o agravado não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para indeferir o pedido de tutela antecipada em primeiro grau.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024